Tribunal: TJMT
Processo: 1009831-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009831-43.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Competência por Prerrogativa de Função, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ANTONIO XAVIER DE ARAUJO - CPF: 178.874.611-20 (IMPETRANTE), FATIMA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 570.326.961-04 (IMPETRANTE), VALQUIRIA VERONEZ - CPF: 016.185.911-93 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ: 15.023.997/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. BUSCA E APREENSÃO DE BENS E QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS.
1.
INQUÉRITO CONDUZIDO POR AUTORIDADE POLICIAL FEDERAL
. MEDIDAS CONSTRITIVAS DECRETADAS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. VIABILIDADE. ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA.
2.

DADOS DE APARELHOS APREENDIDOS DURANTE AS BUSCAS
. PERMISSÃO DE ACESSO. DECISÃO
ULTRA PETITA
. INEXISTÊNCIA. MEDIDA PLEITEADA PELA DELEGADA DE POLÍCIA.
3.

CONSTRIÇÃO DE VEÍCULOS
. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPRIEDADE E ORIGEM. DÚVIDA.
4.

VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA
. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

A atuação da Polícia Federal, por si só, não eiva de incompetência a atuação da Justiça Estadual, uma vez que as atribuições daquele órgão não se confundem com as regras de competência constitucionalmente estabelecidas para a Justiça Federal, sendo possível que uma investigação conduzida pela Polícia Federal seja processada perante a Justiça Estadual
(STJ, AgRg no AREsp 455.832/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJe 28.9.2021).

2.
Se constou expressamente na representação policial o pedido de acesso aos dados de aparelhos telefônicos apreendidos durante as buscas, não se identifica o vício
ultra petita
na decisão em que se autoriza o pleiteado acesso.

3.
Quando
a propriedade e a origem dos veículos apreendidos se mostram duvidosas, havendo, inclusive, indícios de possível envolvimento dos impetrantes em crimes contra a administração pública e de responsabilidade, deve ser afastado, por inexistência de violação a direito líquido e certo, o pedido de restituição antecipada de bens.

4.
Declarada idônea a motivação utilizada para
romper garantias asseguradas constitucionalmente, descabe falar-se em ilegalidade ou abusividade do comando judicial, muito menos em direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

Antônio Xavier de Souza, Fátima Beatriz Pereira das Neves
e
Valquíria Veronez
,
por meio de advogado constituído, impetraram Mandado de Segurança contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT
, que ordenou a
apreensão de bens
e a
quebra do sigilo de dados telefônicos dos impetrantes
.

Esclarecem que a ordem foi exarada em atendimento à representação feita pela titular da Delegacia da

Polícia Federal

em
Cáceres-MT
, em autos de Inquérito Policial instaurado para apurar o delito de
Corrupção Passiva
(art. 317 do CP) e o crime de responsabilidade de
Desvio de Recursos Públicos
(art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei no. 201/67).

Anotam que a
Operação Trapaça
foi deflagrada pela
Polícia Federal
com o intuito de investigar as infrações de
Peculato
(art. 312 do CP),
Corrupção Passiva
(art. 317 do CP),
Frustração do Caráter Competitivo da Licitação
(art. 90 da Lei no. 8.666/93, antes da modificação promovida pela Lei no. 14.133/2021),
Organização Criminosa
(art. 1o da Lei no. 12.850/2013) e
Desvio de Recursos Públicos
(art. 1o, inc. I, do Dec.-Lei no. 201/67) na cidade de
Salto do Céu-MT
.

Contextualizando, registram que no curso da referida
Operação
, teriam surgido indicativos de crimes da mesma natureza em
Rio Branco-MT
, o que motivou a
titular da
Delegacia da
Polícia Federal

da Subseção de
Cáceres-MT
a instaurar
novo
Inquérito Policial (no. 0038609.2020), desta vez envolvendo possíveis ilícitos cometidos em
Rio Branco-MT
, de que foi Prefeito até 2020 o primeiro impetrante,
Antônio Xavier de Souza
.

Salientam que a autoridade acoimada coatora acolheu a representação pela
busca e apreensão
feita pela Delegada de
Polícia Federal
Dra. Mayla Akemi Kawazoi, e, mais tarde,
indeferiu
o pedido de restituição de dois veículos apreendidos.

Sustentam, porém, a
incompetência absoluta da autoridade judiciária
e consequente
nulidade da ordem constritiva
, vez que, como as investigações tramitam na esfera federal e os Mandados de Busca e Apreensão foram, inclusive, cumpridos por agentes federais, competia ao Juízo de origem declinar a competência para apreciar a representação para a
Justiça Federal
.

Também defendem a tese de nulidade por se tratar de pronunciamento
ultra petita
, já que a autoridade judiciária teria determinado a
quebra de sigilo de dados telefônicos
sem prévia representação da autoridade policial nesse ponto.

Complementam que os veículos
Honda Civic EXL VT, placas RNA4J61, 2021/2021, e Ford Ecosport SE AT 1.6B, placas NJQ7J01, 2015/216,
apreendidos, respectivamente, em poder de
Fátima Beatriz Pereira das Neves
e
Valquíria Veronez
, têm origem lícita, não possuem liame com as infrações investigadas e seus valores são compatíveis com as rendas auferidas pelas duas impetrantes.

Desta forma, pleitearam a concessão de medida
liminar

para suspender os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão e quebra de sigilo dos dados telefônicos dos pacientes, com a imediata restituição dos bens apreendidos, até o julgamento do presente
mandamus.

No
mérito
, pretendem ver declarada a
nulidade do ato coator
ou ordenada a
remessa do Inquérito Policial no.
0038609.2020
para a
Justiça Federal
, autorizando-se, de qualquer modo, a
restituição
dos bens automóveis Honda Civic EXL VT, placas RNA4J61, 2021/2021 e Ford Ecosport SE AT 1.6B, placas NJQ7J01, 2015/216, às duas impetrantes (ID 89796997).

Instruíram a inicial com documentos (ID 89796998 a 89802487).

A autoridade judiciária prestou informações (ID 95773975).

Nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei no. 12.016/2009, o Estado de Mato Grosso se manifestou pela
denegação
da segurança (ID 97953534).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 97893952), conforme respectivo sumário que segue:

“Mandado de Segurança. Decisão concessiva de quebra de sigilo bancário e telefônico e busca e apreensão de veículos. Alegação de incompetência do juízo. Inexistência. Representação efetuada pela Delegacia da Polícia Federal em virtude da descoberta de similitude entre os fatos investigados e outros ocorridos na Comarca de Rio Branco. Abertura de novo inquérito com a participação do GAECO. Parecer ministerial favorável à concessão da medida solicitada na representação. Decisão devidamente fundamentada e proferida na fase investigatória com preponderância do interesse público. Superveniência de pedido de restituição dos veículos. Atendimento condicionado ao pagamento das parcelas da forma estabelecida. Concessão em relação a um deles decorrente da apresentação do Contrato de Financiamento junto ao Banco Honda em nome da requerente. Origem lícita veículo subjacente ainda pendente de comprovação. Manutenção da apreensão condizente com o contexto dos autos e demais indícios do relacionamento espúrio havido entre os investigados e da ilicitude das atividades por eles exercidas no período do mandato. Restituição que não se justifica no momento.
Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021